Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CADASTRO RESERVA. ABERTURA DE NOVO CERTAME PARA CARGO SIMILAR. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido para obrigar a Administração Pública a nomear e dar posse à parte recorrente no cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, em virtude de aprovação fora das vagas imediatas previstas no edital n.o 08/2018, sob alegação de preterição em decorrência da realização de novo concurso público para o cargo de Enfermeiro Generalista durante a vigência do certame anterior.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside, incialmente, na análise da competência dos juizados especiais diante de suposto impacto coletivo da decisão; na adequação do valor atribuído à causa, sob o argumento de que o valor da causa poderia ser fixado de forma estimativa; no mérito, em estabelecer: (i) a existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital em caso de abertura de novo concurso para cargo similar; e (ii) a caracterização da preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública.
III. Razões de decidir
3. Na forma do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, os juizados especiais da fazenda pública são competentes para o julgamento das causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 salários-mínimos; no presente caso, a lide não implica em efeitos de natureza coletiva, pois se restringe à esfera da recorrente e eventual direito à nomeação por preterição; igualmente, a adequação do valor da causa realizada pelo juízo de origem está em observância ao disposto no art. 292, §§ 2o e 3o, do CPC; preliminares rejeitadas.
4. A aprovação fora do número de vagas imediatas previstas no edital confere mera expectativa de direito, cuja convolação em direito subjetivo depende da comprovação de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública.
5. A realização de novo concurso para o cargo de Enfermeiro Generalista, distinto do cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, é justificada por necessidades específicas da Administração Pública, inexistindo violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência.
6. A Portaria Conjunta n.o 08/2006 da SGA/SES prevê diferenças nas atribuições entre as especialidades de Enfermeiro, não sendo possível equiparar cargos de especialidades distintas para fins de nomeação.
7. Não foram apresentados elementos que comprovem a preterição arbitrária ou imotivada nem a ilegalidade no ato de retificação do prazo de validade do concurso de Edital n.o 08/2018.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

Teses de julgamento:
"1. A abertura de novo concurso público para cargo de especialidade distinta não caracteriza preterição arbitrária ou imotivada de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do certame anterior.
2. A convolação de expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação exige comprovação cabal de preterição injustificada pela Administração Pública."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 292, §§ 2o e 3o, 489; Lei n. 12.153/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311, Tema 784 de repercussão geral.